Tribunal: TJES
Processo: 5001148-76.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001148-76.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE ZUMACK e outros
RECORRIDO: ADRIANA DIAS LOPES FERRARI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001148-76.2022.8.08.0038

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
CARLOS HENRIQUE ZUMACK, SAMUEL ZUMACK

RECORRIDO:
ADRIANA DIAS LOPES FERRARI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE GADO. PAGAMENTO REALIZADO EM FACE DO EX-ESPOSO DA VERDADEIRA PROPRIETÁRIA DOS SEMOVENTES. TEORIA DA APARÊNCIA. PROVAS QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE ANUÊNCIA ENTRE AUTORA E SEU EX-MARIDO QUANTO A GESTÃO DA PROPRIEDADE RURAL. RÉUS QUE SE CONSTITUEM COMO TERCEIROS DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO QUANTO À EVENTUAL FRAUDE ORA SUSTENTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenou ao pagamento de R$ 38.495,47. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, quanto à alegação de fracionamento ilícito da demanda, entendo que a pretensão autoral está lastreada em título de crédito (sem força executiva) específico, não havendo óbice à sua cobrança por ação própria e dissociado dos demais, ainda que originados de um mesmo negócio jurídico.

(3). No mérito, entendo que assiste razão à pretensão recursal. Efetivamente, a partir das provas produzidas nos autos, é possível notar que a Autora e seu ex-marido (Sr. Oldak), apesar de legalmente divorciados, seguiam compartilhando responsabilidades no que se refere à administração da área rural de propriedade da Requerente, valendo destaque nesse ponto, inclusive, à mensagem de texto enviado pela Autora aos Requeridos, no dia 26/02/2021, em que afirma que “
o Oldak me entregou a pesagem do gado, garrotes; ele me disse q
(sic)
ficaram 5 pra trás que não conseguiu prender né
”. Ora, nota-se que a Requerente não apenas tinha ciência da realização de diligências relativas à pesagem do gado negociado na hipótese, como também recebia informações diretamente do seu ex-marido.

(4). Soma-se a isso ainda o fato de existir prova testemunhal indicando que a própria Autora estar presente em uma das pesagens do gado, inclusive acompanhada do Sr. Oldak (conforme testemunho do Sr. Alvaro Hubner Dias Junior), reforçando-se a ideia de que estariam agindo de forma conjunta.

(5). Diante desse contexto, absolutamente razoável que os Requeridos compreendessem que o Sr. Oldak possuía poderes para transigir quanto ao gado negociado na hipótese, haja vista a sua participação em todas as etapas da negociação e a ausência de oposição da Autora quanto à intervenção de seu ex-marido, exceto no momento do pagamento.

(6). Cumpre destacar que, de acordo com a Teoria da Aparência, uma pessoa pode ser tida como titular de um direito, quando não o é, na verdade. Aparece portadora de um valor ou um bem, agindo como se fosse proprietária, por sua própria conta e sob sua responsabilidade. Não está na posição de quem representa o verdadeiro titular, ou de quem se encontra gerindo os negócios alheios. Em outras palavras, produzem-se declarações de vontade que não correspondem à realidade, firmando-se, por exemplo, a cedência de um direito como seu, levando o cessionário à convicção honesta da aquisição de direitos. Tal fato se dá diante de circunstâncias tais que as pessoas de boa-fé são levadas a acreditar, realmente, como válidos os atos desse modo praticados.

(7). É exatamente o caso em tela. Nota-se que o ex-esposo da Autora, pessoa que possuía acesso direto e irrestrito à propriedade rural da Requerente e aos seus bens (inclusive gado), realizou a negociação do gado com os Requeridos (diga-se, até certo ponto, com anuência da Requerente) e acertou os detalhes do seu pagamento diretamente com os compradores, tendo recebido o montante resultante do negócio por se apresentar como detentor do direito (como se proprietário fosse).

(8). Nesse sentido, considerando que a Teoria da Aparência visa, essencialmente, a proteção dos terceiros de boa-fé (exigindo-se, somente, que seu erro provenha de circunstâncias aptas para enganar o indivíduo médio, o que é o caso dos autos), bem como considerando que os Requeridos efetivamente realizaram o pagamento do preço referente ao negócio ora discutido, não é razoável que se impute a eles nova obrigação de pagamento em razão do desajuste havido entre a Autora e seu ex-marido quanto ao recebimento do pagamento da obrigação, tendo os Réus cumprido integral e regularmente com o ônus que lhes incumbia em realizar o adimplemento da operação.

(9). Ressalta-se que não se olvida o direito da Autora, na condição de real proprietária dos semoventes vendidos, de reclamar pelos prejuízos sofridos a partir da concretização do negócio com pagamento em favor de seu ex-marido, contudo, compreendo que eventual responsabilização relativamente a eventual fraude ou abuso de poder cometidos pelo Sr. Oldak (que efetivamente recebeu o montante relativo ao negócio em comento) devem recair somente sobre esse, haja vista que os danos ora reclamados não foram causados pelos Requeridos (que figuram como terceiros de boa-fé no caso concreto).

(10). Por isso, considerando que os Requeridos efetivamente realizaram o pagamento regular do negócio entabulado, bem como que, na condição de terceiros de boa-fé, não possuem qualquer ingerência relativa ao acerto existente entre Autora e seu ex-marido no que se refere aos pormenores relativos às negociações por eles conduzidas, entendo que não pode subsistir a condenação comandada na hipótese, não possuindo qualquer responsabilidade os Réus quanto à cobrança em questão.

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(12). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)